Tribunal: TJBA
Processo: 8003973-27.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003973-27.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIANE OLIVEIRA COSTA SILVA Advogado(s): THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ (OAB:BA26762-A) APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS (OAB:BA11860-A) RC ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONCEITO DE “ÁREA AFIM” NÃO DELIMITADO EM EDITAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA POSTERIOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança impetrado por candidata em concurso público para o cargo de Professora Assistente da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, regido pelo Edital nº 15/2018. A impetrante sustenta possuir Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente com linha de pesquisa voltada à Saúde, o qual entende atender ao requisito de “área afim” à Enfermagem, conforme exigido pelo edital. Afirma que a Administração adotou interpretação restritiva não prevista no edital, promovendo tratamento desigual em relação a outros candidatos anteriormente nomeados com titulação idêntica. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade do ato administrativo que indeferiu a nomeação da candidata com base em interpretação restritiva e posterior do conceito de “área afim”, ausente de definição no edital, em possível ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, segurança jurídica e confiança legítima. III. Razões de decidir O edital vincula a Administração e os candidatos, não se admitindo interpretação restritiva de cláusulas abertas sem critérios objetivos previamente definidos. A dissertação da impetrante possui temática diretamente vinculada à saúde pública, corroborada por declaração do orientador e ausência de impugnação técnica. O próprio título de mestrado foi pontuado na avaliação curricular, indicando reconhecimento prévio da afinidade. Outros candidatos com titulação idêntica foram nomeados em certames anteriores e até mesmo posteriores à alteração da área de avaliação pela CAPES, revelando conduta contraditória da Administração. A negativa administrativa, sem previsão editalícia clara nem transição de critérios, afronta o art. 23 da LINDB, que exige proporcionalidade e equidade nas mudanças interpretativas. Inexiste invasão do mérito administrativo quando a atuação judicial visa assegurar o cumprimento dos princípios da legalidade e isonomia. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de definição objetiva do conceito de 'área afim' em edital de concurso público não autoriza interpretação restritiva posterior pela Administração, em prejuízo ao candidato. 2. É ilegal a negativa de nomeação fundada em discricionariedade técnica contraditória e sem critério objetivo prévio, violando os princípios da isonomia, segurança jurídica e confiança legítima." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LINDB, art. 23 Jurisprudência relevante citada: TRF-4, ApRemNec 5004713-51.2019.4.04.7102, 3ª Turma, Rel. Des. Marga Inge Barth Tessler; Tema da legalidade vinculante do edital; Princípio da vinculação e isonomia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8003973-27.2019.8.05.0103 em que figuram como parte recorrente Mariane Oliveira Costa e parte recorrida Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,